Tribunal: TJBA
Processo: 8153898-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153898-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ORLANDO DE MOURA COSTA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito processual civil. Apelação cível. Ação ordinária com pedido de tutela de evidência. Contribuição previdenciária. FUNPREV. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inépcia da petição inicial. Alegada deficiência na atribuição do valor da causa e na especificação dos cálculos. Error in procedendo configurado. Violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da não surpresa. Ausência de indicação precisa dos vícios a serem sanados. Dever de oportunizar a emenda da inicial previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil. Possibilidade de correção do valor da causa de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC. Discussão sobre a forma de restituição (simples ou em dobro) que constitui matéria de mérito e não fundamento para indeferimento da inicial. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8153898-39.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ORLANDO DE MOURA COSTA, e como apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA .